Tribunal: TJMMG
Processo: 2000061-17.2025.9.13.0004
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000061-17.2025.9.13.0004 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 08/09/2025 Publicação: 06/09/2025 Decisão: unânime Ementa: ADMINISTRATIVO. MILITAR ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO. PENALIDADE MÁXIMA. IRRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE. ART. 16 DA LEI ESTADUAL Nº 14.310/2002 (CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA MILITARES DE MINAS GERAIS). ART. 22, §2º, DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO (LINDB). CONTROLE JUDICIAL DE ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais contra sentença que anulou ato administrativo da Polícia Militar, o qual determinara a exclusão de militar do curso especial de formação de sargentos, em razão de irregularidade em atividade avaliativa (“fórum”) que possuía valor de apenas 1 (um) ponto. 2. O autor havia sido aprovado em todas as disciplinas, cumprido integralmente os requisitos curriculares, obtido conceito A e acumulado mais de 15 anos de serviço com conduta irrepreensível. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se se a penalidade máxima aplicada – exclusão do curso – atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o valor ínfimo da atividade não realizada e os antecedentes funcionais do militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A análise do caso demanda a aplicação conjugada do princípio da legalidade com os da eficiência, da moralidade e da segurança jurídica, nos termos do art. 22, §2º, da LINDB, que impõe ao julgador a consideração das consequências práticas da decisão administrativa. 5. O art. 16 da Lei Estadual nº 14.310/2002 determina que, na aplicação de sanções disciplinares, devem ser consideradas as circunstâncias do fato, os antecedentes do militar e os efeitos da penalidade. 6. A aplicação imediata da pena máxima, sem gradação nem ponderação sobre medidas pedagógicas menos gravosas, configura desvio de finalidade e afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 7. O precedente administrativo Relatório de Investigação Preliminar (RIP) n. 117.124/22-EFO demonstra que a própria corporação já adotou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 tratamento mais brando em situação análoga, o que reforça a desproporcionalidade da exclusão automática. 8. O controle judicial não implica invasão na discricionariedade administrativa, mas, sim, a correção de ilegalidade manifesta, consistente na aplicação desarrazoada de penalidade desproporcional. Tal entendimento é pacífico no STF (AI 832901 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 634900 AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli). 9. Assim, a sentença deve ser mantida, porquanto reconheceu corretamente a nulidade do ato administrativo, assegurando ao militar a continuidade de sua carreira, sem prejuízo de cumprimento dos requisitos formais e curriculares. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso do Estado de Minas Gerais a que se nega provimento. Sentença confirmada. Teses de julgamento: 1. A aplicação da penalidade máxima em processo administrativo-disciplinar exige a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de nulidade do ato sancionador. 2. O controle judicial do ato administrativo-disciplinar é possível quando constatada desproporcionalidade ou desvio de finalidade, sem afronta ao princípio da separação de poderes. 3. A exclusão de militar de curso de formação, em razão de falha mínima e isolada, mostra-se desarrazoada e ilegal, devendo prevalecer solução pedagógica menos gravosa. ___________ Dispositivos relevantes citados: LINDB, art. 22, §2º; Lei Estadual n. 14.310/2002, art. 16; Constituição Federal de 1988, art. 5º, §2º. Jurisprudência citada: STF, AI 832901 AgR/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/09/2013; STF, RE 634900 AgR/PI, 1ª Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 02/04/2013. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição, destacando que a promoção ficará condicionada ao cumprimento de todos os requisitos para a aprovação no curso especial de formação de sargentos. Fez sustentação oral o advogado Cláudio Luiz de Souza. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivo recurso de apelação em mandado de segurança, interposto pelo Estado de Minas Gerais contra a sentença do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 douto juiz de direito titular da Quarta Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME) que julgou procedentes os pedidos do autor, ora apelado, para conceder a segurança e “anular o Ato Administrativo nº 008/2025-EFAS, que cancelou a matrícula do impetrante no Curso Especial de Formação de Sargentos (CEFS 02/24), e para determinar à autoridade coatora que reconheça sua conclusão regular no referido curso, com todos os efeitos legais decorrentes, inclusive a promoção à graduação de 3º Sargento PM, salvo se houver outro impedimento legal.” Na inicial do mandado de segurança o impetrante afirmou que: [...] 5. Trata-se de decisão proferida no PPA n. 08/2024-EFAS, que foi instaurado para apurar a notícia de que o Impetrante inseriu conteúdo substancialmente semelhante a postagem de outro militar no fórum avaliativo da disciplina de Polícia Comunitária. 6. O Comandante da EFAS, ao receber a notícia alusiva a possível infração às normas acadêmicas, determinou a instauração do PPA. 7. Ao final do referido procedimento, concordou com a deliberação do Colegiado e determinou o cancelamento da matrícula do Impetrante, do CEFS 02/24. 8. Todavia, o ato do Comandante não observou a Razoabilidade, tampouco a Proporcionalidade entre o ato praticado e a medida implementada, como será demonstrado a seguir. - Violação aos princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade 9. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pilares do ordenamento jurídico brasileiro, têm como finalidade assegurar que a sanção aplicada seja adequada e proporcional à gravidade do ato praticado, considerando os seus impactos concretos. 10. No presente caso, a medida extrema de cancelamento de matrícula, aplicada em decorrência de uma suposta vantagem de apenas 1 (um) ponto obtida em um fórum avaliativo, é manifestamente desproporcional. [...] Segundo o procedimento administrativo, qual seja, o Processo Pedagógico Apuratório (PPA) n. 08/2024 - Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos (EFAS): [...] 1 CONSIDERANDO QUE: 1.1 o Processo Pedagógico Apuratório n. 08/2024-EFAS, foi instaurado para apurar a notícia de que, no dia 27Ago24, em infração às normas acadêmicas, no fórum avaliativo da unidade I, disciplina: Polícia Comunitária, do Curso Especial de Formação de Sargentos - CEFS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 02/24, especificamente, na turma H, o n. 134.630-3, Cb PM Willian Pereira da Silva, do 22º BPM, inseriu conteúdo substancial e semelhante a postagem de outro militar, Cb Odilon, sendo constatada a fraude; 1.2 nesse contexto, em atendimento ao contido no art. 14 da Instrução de Educação de Polícia Militar - IEPM n. 005/2024-APM, tendo em vista que, inicialmente, a conduta do militar, amoldou-se, ao contido no artigo 5º, inciso II, às fls. 125 à 126, após a instrução processual, constam as declarações do acusado, sendo possível depreender das alegações, sucintas, que: 1.2.1 a resposta ao fórum ocorreu com base nos materiais alusivos à disciplina, disponibilizados na plataforma EAD, inclusive, por meio do método IARA; que utilizou a inteligência artificial, Chat GPT, da seguinte forma: elaborou as respostas e as inseriu na plataforma Chat GPT, sendo que esta forneceu uma resposta, e, o acusado, melhorou o posicionamento; que, não houve cópia de respostas de colegas de turma, postadas anteriormente no fórum; 1.3 o encarregado diligenciou, também, face a não apresentação de requerimento de produção de provas pelo acusado, e, às fls 35 à 37, 115/116, 118/119, 121/122, colheu os termos de depoimentos de testemunhas do processo, sendo possível extrais dos relatos: 1.3.1 nas fls. 35 à 373, a testemunha, discente do CEFS II, a qual teve sua postagem plagiada pelo acusado, alegou que as fontes de pesquisa utilizadas para as respostas foram os materiais disponibilizados na plataforma EAD; que não fez o trabalho em grupo, nem foi acionado pelo acusado em qualquer assunto referente ao trabalho; 1.3.2 nas fls. 115/116, consta o relato do docente da disciplina em comento, sendo possível extrair que, tão logo constatou a semelhança nas postagens narradas no item 1.1, levou os fatos ao conhecimento da administração; que, embora não tenha havido vedação ao uso da inteligência artificial, este devia ser utilizada com moderação; que, os materiais afetos à disciplina, foram devidamente postados na plataforma EAD; 1.3.3 as testemunhas inquiridas às fls. 118/119 e 121/122, discentes do CEFS II, alegaram, sucintamente, que embasaram suas respostas no material e vídeos disponibilizados pelo docente; que, utilizaram, também, do próprio raciocínio para a construção das respostas; 1.4 foram juntados, às fls. 20 à 27 dos autos, documentação alusiva à dinâmica da disciplina: Polícia Comunitária; 1.5 face ao contido no art. 14, VI da n. 005/2024-APM, foi propiciado ao acusado a notificação para apresentação das razões escritas de defesa - RED, sendo estas apresentadas às fls. 128 à 133, inclusive, análogas às razões descritas nas fls. 12 à 16, com a seguinte síntese: 1.5.1 não houve cópia de respostas, porém, embora os conceitos tenham sido interpretados de maneira diferentes, recorrentemente, estes resultam em formulações semelhantes; inclusive, as fontes utilizadas para a formulação das respostas são as mesmas (slides, vídeos, diretrizes); 1.5.2 que, pelo fato de possuir pouca familiaridade com os recursos afetos à citação, tal fator contribuiu com a coincidência nas expressões; que, requer, o entendimento analógico a decisão administrativa, em outra escola da APM, por fato análogo, em que, a decisão ocorreu no sentido de não instauração de PPA; que, para a confecção da resposta utilizou mecanismo de inteligência artificial, denominado “ChatGPT”, por isto, a resposta semelhante; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 1.5.3 por fim, requereu a aplicação de medida administrativa diversa do desligamento do curso; 1.6 ao final das apurações, em sede de relatório, fls. 134 à 143, o encarregado emitiu parecer e concluiu que a conduta do militar acusado amoldou-se ao contido no art. 2º, inc. I e art. 5º, inc. II, ambos da IEPM n. 005/2024-APM; 1.7 à luz do art. 15 da instrução em comento, os autos foram encaminhados ao Colegiado da EFAS, que, às fls. 147 à 150, por meio da 1ª Ata de Reunião do Colegiado - EFAS/2025, deliberou e emitiu parecer no sentido de que a ação do militar acusado configurou fraude, nos termos do art. 2º e art. 5º, inc. II, ambos da IEPM n. 005/2024-APM. 2 RESOLVE: 2.1 concordar com o parecer emitido pelo encarregado e com a deliberação emanada 1ª Ata de Reunião do Colegiado - EFAS/2025; 2.2 nos termos do art. 17, inc. V e § 3º, da IEPM n. 005/2024-APM, cancelar a matrícula do n. 134.630-3, Cb PM Willian Pereira da Silva, do 22º BPM, do Curso Especial de Formação de Sargentos - CEFS 02/24; [...] O douto juiz de direito titular da 4ª AJME concedeu liminar para suspender o cancelamento da matrícula do militar no referido curso. O Estado de Minas Gerais interpôs agravo de instrumento, que recebeu o número 2000026-69.2025.9.13.0000 (relacionado a estes autos), contra a decisão do juízo, sendo que este relator, em decisão liminar, suspendeu os efeitos da decisão do juízo primevo, e a colenda Primeira Câmara, no julgamento do mérito do agravo de instrumento, decidiu, à unanimidade de votos, “dar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Minas Gerais, para manter o cancelamento da inscrição do agravado no Curso Especial de Formação de Sargento (CEFS) 02/24, bem como todos os reflexos decorrentes”. Agora, em sentença, conforme Evento 35 dos autos do mandamus de origem, o douto juiz de direito titular da 4ª AJME fundamentou e decidiu pela concessão da segurança ao ora apelado, nos seguintes termos: [...] A controvérsia cinge-se à legalidade e à proporcionalidade do ato que cancelou a matrícula do impetrante no curso de formação, sob fundamento de fraude identificada em fórum avaliativo da disciplina de Polícia Comunitária, realizada na modalidade EAD. Consoante se extrai dos autos do PPA nº 08/2024-EFAS, o impetrante respondeu ao fórum utilizando recursos de inteligência artificial (ChatGPT), o que resultou em resposta com elevado grau de similaridade com a postagem de outro discente. Embora tenha afirmado que não houve cópia intencional, e sim coincidência motivada pelas mesmas fontes (slides, vídeos e materiais da plataforma), o Colegiado da EFAS deliberou pela configuração de fraude e propôs o cancelamento da matrícula, nos termos do art. 17, V, da IEPM n. 005/2024-APM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Ocorre que, ao aplicar a penalidade máxima prevista na norma, a autoridade coatora deixou de observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficácia administrativa. Ressalte-se que: a) o fórum em questão possuía valor de apenas 1 (um) ponto; b) o impetrante obteve média suficiente para aprovação na disciplina e em todo o curso; c) já havia cumprido todas as exigências curriculares, inclusive estágio supervisionado; d) possuía conceito “A” (50 pontos) e mais de 15 anos de serviço, com conduta funcional irrepreensível. A análise do caso, portanto, exige que se confronte o princípio da legalidade com os princípios da eficiência, da moralidade administrativa e da segurança jurídica, notadamente à luz do art. 22, §2º, da LINDB, que determina a consideração das consequências práticas das decisões administrativas. Também a Lei Estadual n. 14.310/2002, ao tratar do julgamento de transgressões disciplinares (art. 16), exige a consideração dos antecedentes do transgressor, das causas, da natureza dos fatos e das consequências da sanção. A aplicação direta e imediata da penalidade mais gravosa, sem análise de medidas pedagógicas menos gravosas previstas na própria IEPM (como anulação do trabalho, reavaliação ou orientação), revela desvio de finalidade e quebra da isonomia. Há, ademais, precedentes administrativos da própria Corporação (como o RIP n. 117.124/22-EFO) que demonstram tratamento diverso em situações semelhantes, com aplicação de medidas corretivas proporcionais, sem cancelamento de matrícula. O Judiciário, embora não possa substituir o mérito administrativo, pode e deve exercer o controle de legalidade e de constitucionalidade dos atos administrativos, afastando medidas que, embora formalmente legais, sejam materialmente desproporcionais e atentem contra os princípios reitores da Administração Pública (art. 37, caput, CF/88). Assim, constatada a desproporcionalidade manifesta do ato, e a existência de alternativas sancionatórias mais adequadas e menos lesivas, impõe-se a concessão definitiva da segurança, com a confirmação da liminar anteriormente deferida. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto: 1. CONCEDO A SEGURANÇA para anular o Ato Administrativo nº 008/2025-EFAS, que cancelou a matrícula do impetrante no Curso Especial de Formação de Sargentos (CEFS 02/24), e para determinar à autoridade coatora que reconheça sua conclusão regular no referido curso, com todos os efeitos legais decorrentes, inclusive a promoção à graduação de 3º Sargento PM, salvo se houver outro impedimento legal; 2. Determino a intimar das partes; 3. Intime-se o Estado de Minas Gerais para os fins de direito; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 4. Custas e despesas processuais pelo erário; 5. Deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009, bem como das Súmulas nº 512 do STF e nº 105 do STJ; 6. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 14, §1º, da Lei º 12.016/2009. [...] O Estado de Minas Gerais, inconformado com a sentença, apresenta recurso de apelação, apontando que a infração praticada pelo apelado ocorreu e está demonstrada; que a punição foi levada a efeito pela autoridade competente, em procedimento no qual se observaram todas as garantias ao ora agravado; e que não é possível ao Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo quanto à proporcionalidade e à razoabilidade, sendo que a sanção está prevista no regulamento do curso e é proporcional e razoável. Em despacho no Evento 9 dos autos deste recurso de apelação, recebi o apelo e determinei a suspensão dos efeitos da sentença. O apelado, intimado, apresentou suas contrarrazões no Evento 59 dos autos de origem, pugnando pela manutenção da sentença. Intimado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, haja vista tratar-se de recurso em mandado de segurança, o eminente procurador de justiça oficiante neste Tribunal se manifestou no Evento 16, pugnando pela reforma da sentença, para a denegação da segurança. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, após o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento número 2000026-69.2025.9.13.0000, que tratou dos mesmos fatos e da mesma matéria, temos, nesta oportunidade, o dever de reanálise de toda a matéria. Nesse sentido, depois de proceder a uma nova análise do feito, agora à luz da sentença prolatada, antecipo que estou modificando o entendimento externado por ocasião do julgamento do recurso supracitado, para manter a sentença vergastada. Com efeito, e nos termos da elogiosa sentença, não posso negar que a aplicação da penalidade máxima prevista na norma não atende aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficácia administrativa. Não é possível, refutar que “o fórum” relativo ao trabalho elaborado pelo autor valia apenas 1 (um) ponto. De igual modo, o autor/impetrante obteve média mais que suficiente para ser aprovado em todas as disciplinas do curso, bem como havia cumprido todas as exigências TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 curriculares, incluindo o estágio supervisionado, além de estar posicionado no conceito A, com 50 pontos positivos, e mais de 15 anos de serviço, nos quais sempre apresentou conduta irrepreensível. Então, está certo o juiz sentenciante quando afirma que “a análise do caso, portanto, exige que se confronte o princípio da legalidade com os princípios da eficiência, da moralidade administrativa e da segurança jurídica, notadamente à luz do art. 22, §2º, da LINDB, que determina a consideração das consequências práticas das decisões administrativas”. A Lei Estadual n. 14.310/2002 [Código de Ética e Disciplina Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM)], notadamente em seu artigo 16, exige, para a aplicação da sanção, a consideração dos antecedentes do transgressor, das causas/da natureza dos fatos e das consequências da sanção, e a aplicação direta da penalidade mais gravosa, sem análise de outras medidas pedagógicas menos gravosas, revela a desproporcionalidade da medida, com consequente desvio de finalidade. O juiz sentenciante apresenta, ainda, um precedente administrativo da própria Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), no caso, o Relatório de Investigação Preliminar (RIP) n. 117.124/22 - Escola de Formação de Oficiais (EFO), no qual se verifica tratamento diverso em situação semelhante, pois houve aplicação de medidas sancionadoras proporcionais, sem cancelamento da matrícula. E a questão não ultrapassa a análise da legalidade, porque a legalidade deve ser verificada, também, quanto aos limites da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de restar ilegal o ato praticado pela administração militar. Notem bem. O processo administrativo tem por escopo uma sanção, aplicada com base na prática de determinada transgressão, observadas todas as circunstâncias, e, nesse sentido, a solução justa, tal como ocorre no processo penal, deve-se nortear exatamente pelas circunstâncias e pela proporção da pena. Na hipótese dos autos, sem adentrar na seara da conveniência ou da oportunidade, a autoridade militar afastou-se da legalidade quando ultrapassou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de observância obrigatória, que se lhes exigia o fato concreto. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade resplandecem como técnicas de controle da discricionariedade, a partir dos princípios gerais do direito, possuindo a natureza de normas fundantes. A utilização de tais princípios resulta em eficiente técnica de controle, nem sempre averiguada pela via estreita do mero controle da legalidade do ato administrativo, mas devemos buscar realizá-la sempre. O princípio da razoabilidade se adstringe ao elemento da adequação, em que temos a compatibilidade entre meio e fim (razoabilidade interna) e a legitimidade dos fins (razoabilidade externa). Temos que entender que ambos os princípios abrigam os mesmos valores subjacentes, quais sejam, a racionalidade, a justiça, a medida adequada, o senso comum e a rejeição aos atos arbitrários ou caprichosos, apresentando a razoabilidade e a proporcionalidade conceitos próximos o suficiente para serem intercambiáveis. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 O princípio da razoabilidade constitui o mandato de otimização, exigindo seu conteúdo jurídico a proscrição de condutas axiologicamente intoleráveis, irrazoáveis ou arbitrárias, dentro das possibilidades jurídicas e fáticas pertinentes, e o princípio da proporcionalidade procedimentaliza ou racionaliza os contornos da razoabilidade, delineando como são aplicados os princípios e regras do regime jurídico-administrativo e como são ponderados os interesses e valores, presentes no processo de atualização do direito. O princípio da proporcionalidade, ou da proibição do excesso, permite, ainda, que o juiz verifique não a legitimidade da Administração para o ato praticado, mas a relação de razoabilidade/coerência, razoabilidade/adequação e proporcionalidade/necessidade das medidas tomadas pela ação administrativa, e revela-se como princípio fundante e essencial do Estado de Direito, recepcionado pela Magna Carta de 1988, através da cláusula inserta no seu art. 5º, § 2º, que abrange a parte não escrita ou não expressa dos direitos e das garantias fundamentais. A lógica do razoável e do proporcional é de suma importância para a concretização dos ideais de justiça, seja no âmbito da Administração Pública, seja no exercício da função jurisdicional. Assim, fica muito claro que o ato sancionador de exclusão do curso se apresenta, realmente, como irrazoável e desproporcional, e não é a melhor solução. Concluo, diante de tudo o que consta dos autos, e nos termos da fundamentação acima e dos brilhantes fundamentos da sentença, que o ato administrativo se mostra carente de proporcionalidade, incorrendo em flagrante ilegalidade. Nesse sentido se assenta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme arestos abaixo colacionados: AI 832901 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 17/09/2013 Órgão Julgador: Primeira Turma Publicação PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 18-11-2013 PUBLIC 19-11-2013 Parte(s) AGTE.(S): PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS ADV.(A/S): GILMAR CARVALHO PEREIRA JÚNIOR E OUTRO(A/S) AGDO.(A/S): EDUARDO JOSÉ RODRIGUES LOPES ADV.(A/S): ADRIANA UGENTI E OUTRO(A/S) EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Concurso público. Controle judicial. Ato administrativo ilegal. Possibilidade. Preenchimento dos requisitos do edital. Análise de cláusulas do instrumento convocatório. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Ausência de repercussão geral da matéria. Precedentes. 1. Não viola o princípio da separação dos poderes o controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, o qual envolve a verificação da efetiva ocorrência dos pressupostos de fato e direito, podendo o Judiciário atuar, inclusive, nas questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade. [...] 5. Agravo regimental não provido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Decisão A Turma negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Unânime. Não participou, justificadamente, deste julgamento, o Senhor Ministro Luiz Fux. Presidiu, este julgamento, o Senhor Ministro Marco Aurélio. 1ª Turma, 17.9.2013. RE 634900 AgR / PI - PIAUÍ AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 02/04/2013 Órgão Julgador: Primeira Turma Publicação ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 21-05-2013 PUBLIC 22-05-2013 Parte(s) RELATOR: MIN. DIAS TOFFOLI AGTE.(S): ESTADO DO PIAUÍ PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ AGDO.(A/S): PAULO ANTENOR NOGUEIRA DE OLIVEIRA ADV.(A/S): JOSÉ LUSTOSA MACHADO FILHO EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Processo administrativo disciplinar. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Controle judicial. Ato administrativo ilegal. Possibilidade. Precedentes. [...] 3. O controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes, podendo-se aferir a razoabilidade e a proporcionalidade da sanção aplicável à conduta do servidor. 4. Agravo regimental não provido. Ante o exposto, firme no entendimento estabelecido neste voto, nego provimento ao recurso do réu, Estado de Minas Gerais, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição, destacando que a promoção ficará condicionada ao cumprimento de todos os requisitos para a aprovação no curso especial de formação de sargentos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, parabenizando-o, e nego provimento ao recurso do Estado. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 08 de setembro de 2025. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator